Tribunal: TJDFT
Processo: 0704003-35.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL NOVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO NO SERVIÇO MULTIMÍDIA. VÍCIO DE QUALIDADE. VIOLAÇÃO À LEGÍTIMA EXPECTATIVA. REDUÇÃO DO VALOR DO BEM. ESCOLHA DA CONSUMIDORA. SUBSTITUIÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação busca a reforma da sentença que determinou a substituição do carro da consumidora por outro carro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 30 dias.
2. A relação jurídica entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando que a autora é consumidora e as partes rés são fornecedoras.
3. O perito afirma que ficou caracterizado vício não sanável no automóvel da consumidora, considerando as diversas tentativas de solução do problema, de modo que pode ensejar a desvalorização do bem caso não seja resolvido. Além disso, apesar de não tornar impróprio o seu uso para locomoção, o problema no sistema multimídia afeta utilização integral do bem.
4. Conforme o art. 18 do CDC, compete à consumidora, alternativamente, a escolha de uma das opções legais apresentadas. No presente caso, a consumidora requereu a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso.
5. As informações adequadas e claras sobre as características, composição e qualidade do bem são direitos básicos do consumidor (art. 6, III do CDC). A consumidora comprou o carro em questão na legítima expectativa de um sistema multímidia que atendesse às suas necessidades.
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.